Tribunal: TJSP
Processo: 3005098-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DA FESP DE PENHORA VIA BACENJUD. DESCABIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA ESTABELECIDA PELO ART. 11 DA LEF, C/C ART. 835, § 1o, INCISO I E 854, AMBOS DO CPC. SISTEMA QUE PASSOU A SER ADOTADO PELO PODER JUDICIÁRIO COMO VERDADEIRA FERRAMENTA DE AUXÍLIO À CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E CELERIDADE DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DA FESP DE PENHORA VIA BACENJUD. DESCABIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA ESTABELECIDA PELO ART. 11 DA LEF, C/C ART. 835, § 1o, INCISO I E 854, AMBOS DO CPC. SISTEMA QUE PASSOU A SER ADOTADO PELO PODER JUDICIÁRIO COMO VERDADEIRA FERRAMENTA DE AUXÍLIO À CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NESSE CASO NÃO HÁ FALAR EM ABUSO DE DIREITO POR PARTE CREDOR OU DE SERVIÇO DESNESSÁRIO À SERVENTIA JUDICIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.